Tribunal: TJMT
Processo: 1002241-73.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002241-73.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATTEUS BERESA DE PAULA MACEDO - CPF: 087.638.319-37 (ADVOGADO), EMANUEL PINHEIRO - CPF: 318.795.601-78 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), LUCAS FISCHER DE MORAES - CPF: 104.525.549-18 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WALTER MACHADO RABELLO JUNIOR - CPF: 346.213.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE DE SOUZA - CPF: 632.301.431-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CPF: 298.056.009-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO BOTELHO - CPF: 208.432.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ONDANIR BORTOLINI - CPF: 332.215.709-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WANCLEY CHARLES RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 850.007.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HILTON CARLOS DA COSTA CAMPOS - CPF: 705.200.541-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA DO CARMO VIANA MALACRIDA - CPF: 017.621.611-17 (TERCEIRO INTERESSADO), TSCHALES FRANCIEL TSCHA - CPF: 615.707.101-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NERBIA NAYLA BATISTA GOMES - CPF: 468.558.661-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL ANGELO FONSECA - CPF: 047.079.608-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Emanuel Pinheiro contra acórdão unânime que desproveu Agravo de Instrumento interposto nos autos da Ação de Improbidade Administrativa n. 1048289-74.2019.8.11.0041, mantendo a decisão saneadora de primeiro grau. A parte embargante alegou omissão do acórdão quanto à análise expressa de diversos dispositivos legais e constitucionais, com o objetivo de viabilizar o prequestionamento necessário à interposição de recursos excepcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante, nos termos do art. 1.022 do CPC, por não ter se manifestado expressamente sobre dispositivos legais e constitucionais indicados pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O voto condutor do acórdão embargado enfrenta adequadamente as teses jurídicas relevantes, especialmente quanto à validade da colaboração premiada, ao princípio do in dubio pro societate, à ausência de nulidade na capitulação jurídica provisória e ao preenchimento dos requisitos legais da petição inicial, não havendo omissão a ser sanada.

4.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que enfrente as teses jurídicas pertinentes ao deslinde da controvérsia.

5.

O uso de embargos de declaração com o exclusivo objetivo de obter o prequestionamento não afasta a necessidade de demonstração de vícios na decisão, conforme exige o art. 1.022 do CPC.

6.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna à decisão, não se confundindo com contrariedade entre a decisão e os argumentos da parte.

7.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que embargos manejados com intuito de rediscutir fundamentos já enfrentados configuram desvio da finalidade integrativa do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, bastando o enfrentamento das teses jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia.

2.

O uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão configura desvio da sua finalidade integrativa.

3.

A finalidade de prequestionamento não afasta a exigência de demonstração de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1485369/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09.05.2022, DJe 13.05.2022; TJMT, Emb. Decl. Cível n. 1011233-50.2021.8.11.0004, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 29.08.2023, DJe 31.08.2023; TJMT, Emb. Decl. Cível n. 1017617-95.2022.8.11.0003, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.03.2024, DJe 27.03.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos declaratórios contra aresto proferido por esta Col. Câmara, cuja ementa se reproduz,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COLABORAÇÃO PREMIADA. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS PARA FINS CÍVEIS. RECEBIMENTO DA INICIAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que recebeu a petição inicial de ação de improbidade administrativa, na qual se imputa aos agravantes suposta prática de atos ímprobos, com base em documentos e elementos de prova compartilhados de acordos de colaboração premiada firmados no âmbito criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os elementos de prova oriundos de colaboração premiada podem ser utilizados em ações cíveis, especialmente de improbidade administrativa; (ii) estabelecer se eventuais vícios formais nos acordos de colaboração ensejam nulidade das provas na esfera cível; (iii) determinar se a inicial da ação de improbidade preenche os requisitos legais, especialmente quanto à presença de justa causa e individualização das condutas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em caráter vinculante (Tema 1043 - RE 1.175.650/PR), reconhece a constitucionalidade do compartilhamento de elementos de prova oriundos de colaboração premiada com órgãos de persecução cível, desde que respeitados os direitos fundamentais e garantias processuais dos investigados.

Eventuais vícios formais no processo de homologação dos acordos de colaboração, como a alegada incompetência do juízo criminal, não geram, automaticamente, nulidade das provas para fins cíveis, sob pena de afronta ao princípio da independência das instâncias, consagrado no art. 37, § 4º, da Constituição Federal e no art. 12 da Lei nº 8.429/1992.

Não há decisão judicial definitiva, na esfera criminal, que tenha reconhecido a nulidade dos acordos de colaboração, o que afasta impedimento ao aproveitamento dos elementos de prova compartilhados na via cível.

A aplicação da teoria dos "frutos da árvore envenenada" (proibição da prova ilícita por derivação) exige demonstração concreta da ilicitude originária das provas, o que não ocorreu no caso.
A petição inicial preenche os requisitos legais dos arts. 319 do CPC e 17, § 6º, da Lei nº 8.429/1992, ao individualizar as condutas, apresentar indícios de autoria e materialidade e instruir os autos com documentos que conferem plausibilidade às alegações, como notas fiscais, dados públicos e depoimentos colhidos na investigação.

Conforme entendimento consolidado do STJ e STF, o recebimento da inicial em ação de improbidade exige apenas a presença de indícios mínimos, sendo incabível a exigência de prova cabal nesta fase.

O juízo de origem, ao indicar, de forma provisória, a tipificação dos atos ímprobos imputados, atuou nos termos do art. 17, § 10-C, da LIA, sem violar o contraditório, a ampla defesa ou alterar o núcleo fático da demanda.

Divergências quanto à capitulação jurídica dos fatos não constituem nulidade processual, podendo ser revistas durante a instrução e no julgamento do mérito, em respeito ao princípio do "iura novit curia".

A instrução processual é o momento adequado para a produção, impugnação e valoração das provas, sendo prematuro afastar elementos probatórios ou extinguir o feito nesta fase preliminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É constitucional o compartilhamento de provas oriundas de colaboração premiada com órgãos de persecução cível, desde que respeitados os direitos fundamentais e garantias processuais.
Eventuais vícios formais nos acordos de colaboração premiada não acarretam, por si só, a nulidade das provas na esfera cível, em respeito ao princípio da independência das instâncias.
O recebimento da inicial em ação de improbidade administrativa exige apenas a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, sendo incabível a exigência de prova plena nesta fase.
A readequação da capitulação jurídica pelo magistrado, na fase de saneamento, não configura nulidade, desde que preservados os fatos narrados e o contraditório.”

O Embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão, pois teria deixado de se pronunciar sobre a aplicação de diversos dispositivos legais e constitucionais, os quais menciona com o objetivo de prequestionamento.

Aponta, entre outros, os arts. 4º, §7º e §16, II, da Lei nº 12.850/13; arts. 1º, §1º e §2º, 10, 17, §6º-B, §10-D e §10-F, I, da Lei nº 8.429/92; art. 84 do CPP; e arts. 5º, LVI, 53, §1º e 102, I, “b”, da CF/88.

Sustenta que tais dispositivos foram desconsiderados pelo aresto, o que ensejaria a correção por meio do presente recurso integrativo, com vistas à viabilização de recursos excepcionais.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pelo desprovimento dos embargos.

Argumenta que o recurso não aponta qualquer vício do art. 1.022 do CPC, limitando-se à tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que não é cabível na via estreita dos aclaratórios.

Ressalta que o embargante visa, tão somente, manifestar inconformismo com o entendimento firmado pela Câmara e promover artificialmente o prequestionamento, sem a devida demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Emanuel Pinheiro contra o acórdão que, por unanimidade, desproveu Agravo de Instrumento interposto nos autos da Ação de Improbidade Administrativa n. 1048289-74.2019.8.11.0041, mantendo a decisão saneadora proferida pelo juízo de origem.

A parte embargante alega, em síntese, omissão do acórdão quanto à análise expressa de diversos dispositivos legais e constitucionais – a saber, (a) art. 4º, §§ 7º e 16, II, da Lei 12.850/13; (b) arts. 1º, §§ 1º e 2º, 10, 17, §§ 6º-B, 10-D e 10-F, I, da Lei 8.429/92; (c) art. 84 do Código de Processo Penal; (d) arts. 5º, LVI, 53, §1º, e 102, I, “b”, da Constituição Federal – com o objetivo de viabilizar o prequestionamento necessário à eventual interposição de recursos excepcionais.

Contudo, o inconformismo do embargante não encontra respaldo nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração, previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

O voto condutor do acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos expostos no Agravo de Instrumento, assentando, de forma clara e coerente, que não há nulidade das provas oriundas de colaboração premiada; que a petição inicial preenche os requisitos legais para o recebimento; e que não houve indevida requalificação jurídica dos fatos.

A alegação de omissão, neste caso, não se sustenta, pois o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente as teses jurídicas relevantes ao deslinde da controvérsia.

A propósito:

"(...) 1. Não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a adoção de posicionamento contrário ao interesse da parte, nem está o magistrado obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos .(...)"
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1485369 GO 2014/0253538-2, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

Portanto, ainda que o acórdão não tenha transcrito nominalmente todos os dispositivos referidos nos embargos, a matéria neles veiculada foi devidamente examinada sob os aspectos constitucionais e infraconstitucionais pertinentes, especialmente quanto à validade do uso de provas oriundas da colaboração premiada, o princípio do in dubio pro societate, a ausência de nulidade na capitulação jurídica provisória e o preenchimento dos requisitos legais da petição inicial.

Além disso, a jurisprudência repele o uso dos embargos como instrumento de reapreciação do mérito da decisão embargada, por representar evidente desvio da finalidade integrativa da via aclaratória.

Cabe lembrar que a contradição capaz de justificar embargos de declaração é aquela interna à decisão, em que haja incoerência lógica entre seus fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo. Não se confunde com contrariedade entre a decisão e os argumentos da parte, como pretende o embargante.

Neste sentido, conclui-se que os embargos foram manejados com nítido propósito de rediscutir fundamentos já analisados e superados pela decisão colegiada, buscando, por via oblíqua, reverter o entendimento da Turma julgadora.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

Também nesse sentido, precedentes desta Corte:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO NÃO CONSTATADOS – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – FINALIDADE ESPECÍFICA DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1 .022, do CPC, a oposição de embargos de declaração justifica-se quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Ainda que opostos com a finalidade específica de prequestionamento, os embargos de declaração devem, necessariamente, apontar a existência de vícios no acórdão recorrido. 3 . Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). 4. Embargos de Declaração rejeitados."
(TJ-MT - EMBDECCV: 10112335020218110004, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 29/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2023)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO DE APOSENTADORIA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO EVIDENCIADAS – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC – NÃO CABIMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1 . Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim . 3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). 4. Não se tratando de recurso manifestamente protelatório, incabível a aplicação da multa prevista no art . 1.026, § 2º, do CPC."
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1017617-95.2022 .8.11.0003, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2024)

Em suma, ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, descabe a reapreciação da matéria nos estreitos limites dos embargos de declaração.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025